Tribunal: TJDFT
Processo: 0727536-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA RENAJUD. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO DA CREDORA. NÃO OCORRÊNCIA. EQUÍVOCO DA SECRETARIA DO JUÍZO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. DECISÃO EQUIVOCADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu a penhora realizada via sistema RENAJUD e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano.
2. O equívoco da Secretaria do juízo ao certificar o cumprimento de diligência efetivamente não cumprida não pode ser interpretado em prejuízo da exequente.
3. A inércia do executado em indicar a localização dos veículos constritos via RENAJUD não leva à liberação da penhora antes que se oportunize ao credor a realização de diligências para a localização dos bens penhorados.
4. Agravo conhecido e provido.